Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-66.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000435-66.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NADIR SOUZA MEGA - CPF: 884.421.441-53 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1000435-66.2024.8.11.0055.

RECORRENTE: NADIR SOUZA MEGA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data de Julgamento: 15 a 18/07/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO
– ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - LICENÇA-PRÊMIO - PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2016 A 31/03/2021 - TEMA 1.137 DO stf – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 - VEDAÇÃO À CONTAGEM DE PRAZO ENTRE O PERÍODO DE 27/05/2020 A 31/12/2021 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedente
o pedido formulado na inicial (id. 217749154).

2.

A recorrente
fundamenta suas razões recursais em três principais argumentos. Primeiramente, defende que a licença prêmio convertida em pecúnia não está sujeita à proibição estabelecida pelo artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar 173/2020, por ser de caráter indenizatório e não remuneratório, corroborando com jurisprudências que distinguem verbas indenizatórias das despesas com pessoal.

Em seguida, alega violação ao princípio da isonomia, citando uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconheceu o direito à contagem do período para servidores do Poder Judiciário, durante a pandemia, o que justificaria o mesmo direito à reclamante.

Por fim, argumenta que não houve comprovação de que o pagamento das licenças-prêmio convertidas em pecúnia acarretaria aumento das despesas com pessoal, conforme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e que tal pagamento não ultrapassaria os limites legais estabelecidos.

Pugna pela reforma da decisão para acolher integralmente seus pleitos iniciais.

3.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme se vê pela inicial, a reclamante pleiteia
pagamento de licenças-prêmio não pagas, referentes ao período aquisitivo 01/04/2016 à 31/03/2021 com base na média das 12 últimas remunerações da Autora, no valor de R$ 12.594,87 (doze mil quinhentos e noventa e quatro e oitenta e sete reais).

6.

Compulsando os autos, observa-se que a demandante se aposentou na data de 18/06/2021, por meio da portaria nº 35/2021 (id. 217748253), e não usufruiu a licença-prêmio a que tinha direito, referente ao período de 01/04/2016 a 31/03/2021.

7.

Pois bem, é cediço que a licença-prêmio não usufruída, não averbada e não convertida em espécie em favor da reclamante, gera direito a conversão em pecúnia, tendo em vista que a servidora aposentada não poderá mais gozá-las, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.

8.

Contudo, conforme muito bem observado pela r. sentença de primeiro grau, “
as regras estabelecidas pela
Lei Complementar 178/2020
, que dentre outras medidas
vedou a contagem do período de 27/05/2020 até 31/12/2021
para fim de
‘
(...) concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins’ (artigo 08, inciso IX)
”.

9.

Ao analisar a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.311.742-RG, fixou o Tema 1.137 e decidiu que “
É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)
”.

10.

Dessa forma,
considerando a suspensão da contagem do período de 27/05/2020 a 31/12/2021
,
a reclamante não contava com cinco anos completos para concessão do período aquisitiva da licença-prêmio pleiteada, não havendo ilegalidade na negativa ao pagamento, por parte do ente municipal
, ora recorrido.

11.

Ressalta-se que,
em caso semelhante,
a Turma Recursal do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao julgar o processo nº 7007341-22.2021.8.22.0005, concedeu
adicional de auxílio alimentação à parte reclamante, com base no art. 10, V, “d”, da Lei Complementar nº 728/2013 do Estado de Rondônia, transgredindo a Súmula Vinculante 37 do STF, motivo pelo qual foi proposta a reclamação nº 62.273-RO.

12.

Desse modo,
ao julgar procedente o pedido e condenar o Estado de Rondônia ao pagamento retroativo de auxílio alimentação no montante de R$ 253,00 mensais, durante período em que os efeitos da
lei estavam sobrestados por força de disposição do próprio artigo 6º da norma, bem como do artigo 8º da Lei Complementar Federal 173/2020
,

o ato reclamado desrespeitou a autoridade das decisões proferidas nas ADI’s 6.442/DF, 6.447/DF, 6.450/DF e 6.525/DF
.

13.

Assim, nos autos da Reclamação nº 62.273-RO,
o relator, Min. Gilmar Mendes julgou procedente o pedido formulado e cassou o ato reclamado, determinando que outro fosse proferido, levando-se em consideração a Súmula Vinculante nº 37 do STF, assim como as decisões proferidas nas ADI’s 6.442/DF, 6.450/DF
(STF – Rcl: 62.273 RO, Relator: Gilmar Mendes, data de julgamento 18/01/2024, data de publicação: Processo Eletrônico Dje-s/n. Divulgado em 18/01/2024 e publicado em 19/01/2024).

14.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

15.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024